Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS CONSTRITAS. BLOQUEIO ELETRÔNICO. ORIGEM. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO JUÍZO DO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À CONTADORIA JUDICIAL. INUSRGÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROVIMENTO SINGULAR POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Examinadas todas as questões e matérias deduzidas, inolvidável que, segundo a regulação procedimental, opondo a parte inconformada embargos de declaração, descabido o reexame de todas as questões que formulara e foram devidamente elucidadas ao ser resolvida a pretensão declaratória que formulara, à medida em que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanear eventuais lacunas que permeiam o julgado arrostado, jamais a reexaminar a causa ou as questões enfrentadas e resolvidas.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de alinhavar argumentos, ou seja, de infirmar crítica e tecnicamente o acerto do decidido, com ele dialogando na conformidade do princípio da congruência, tornando inviável seu conhecimento.
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
5. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
6. Se a constrição cuja desconstituição é almejada em ambiente recursal não derivara de determinação do Juízo do qual germinada a decisão arrostada, ressoa inviabilizado o exame de legitimidade de penhora do montante localizado em conta bancária da parte recorrente, incumbindo-lhe insurgir-se contra aludida constrição perante o Juízo que, de fato, determinara o bloqueio vergastado.
7. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do não provimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o).
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.